Tribunal: TJMT
Processo: 1020427-12.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020427-12.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), DEODITO BERNARDINO RONDON - CPF: 473.959.071-91 (APELADO), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO SEM COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Temporal e Moral, proposta em virtude de negativação indevida no valor de R$ 2.433,81. O autor alegou inexistência de vínculo jurídico com o réu, requerendo a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito, mas afastou o pedido de indenização moral, em razão da existência de outras restrições anteriores no nome do autor (Súmula 385/STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a Apelante comprovou a existência da relação jurídica originária entre o Apelado e o suposto credor cedente; e (ii) se a cessão de crédito que motivou a negativação é válida e eficaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Apelante não logrou êxito em demonstrar a existência da dívida originária, apresentando apenas certidão de registro de cessão de crédito, sem os documentos essenciais que comprovem o vínculo entre o autor e o suposto cedente.
4. A ausência de comprovação da origem do débito inviabiliza o reconhecimento da legitimidade da cobrança, sendo ônus da Apelante, como fornecedora na relação de consumo, demonstrar a validade da dívida.

5. Embora a notificação da cessão de crédito não seja condição para sua exigibilidade, a inexistência de comprovação do crédito cedido torna a cessão ineficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. Incumbe à parte ré, em ações declaratórias de inexistência de débito, o ônus de comprovar a validade e origem da dívida, especialmente em se tratando de cessão de crédito. 2. A ausência de comprovação da relação jurídica originária invalida a exigibilidade do crédito e impõe a declaração de sua inexistência.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 286; CDC, art. 6o, III e VIII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1482670/SP; TJ-MT, AC 10211618420168110041; TJ-MG, AC 10000211285952001; TJ-GO, ApC 5183437-39.2021.8.09.0149.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, que julgou parcialmente procedente o pedido contido nos autos da
A
ção de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral
,

movida por
DEODITO BERNARDINO RONDON
.

Em suas razões recursais, a instituição Apelante sustenta, em síntese, que
houve prova da relação jurídica originária,
que a
cessão de crédito foi regularmente formalizada,
e que a
notificação ao devedor cedido não é requisito de validade da cessão,
não sendo bastante, por si só, para tornar inexigível a dívida. Defendeu, ainda, a
legalidade da inscrição do nome do Apelante em cadastro de inadimplentes
e pugnou pela
reforma da sentença para julgar improcedente a demanda em sua integralidade. (
ID. 306639381)

Em
contrarrazões
, o Apelado reiterou a inexistência de prova da dívida originária e a ausência de instrumento contratual válido que justificasse a inscrição. (ID. 306639386)

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
A
ção de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral
,
movida por
DEODITO BERNARDINO RONDON
,

em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
,
alegando ter tomado conhecimento da existência de
restrição indevida em seu nome
, no valor de R$ 2.433,81 (dois mil quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos), inserida pela parte Requerida em 07.11.2021.

Sustentou que
não reconhece o débito nem possui qualquer relação jurídica com a instituição que promoveu a negativação
, razão pela qual requereu a declaração de inexistência do débito e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00.

Após a instrução processual, o juiz de primeira instância assim sentenciou o processo:

“(...) As argumentações do autor, de que não possui dívidas com a ré, merecem ser acolhidas.

Em se tratando de alegação negativa e de ter sido acionada a ré a se defender, deveria ter apresentado em sua defesa, provas inequívocas de que a contratação da dívida foi realizada pela parte autora.

Restou incontroverso nos autos que a parte ré não apresentou documentos aptos a comprovar a formação da dívida original e o contrato de cessão de crédito, nos termos exigidos pelos artigos 286 e seguintes do Código Civil.

Ademais, não foi comprovada a regular intimação da cessão de crédito ao devedor, nos moldes do artigo 290 do Código Civil, o que é condição indispensável para exigir do cessionário o cumprimento da obrigação. Tal conduta afronta os princípios da boa-fé e da transparência nas relações consumeristas, nos termos do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Encerrado esse deslinde, cabe-me a aquilatar se realmente houve dano moral perpetrado contra a parte autora.

Nesse aspecto, contudo, entendo que não, visto possuir o autor outras restrições em seu nome, que não foram indicados como sendo objetos de fraude, tão pouco, há informações de que são questionados judicialmente.

Logo, sendo anteriores esses apontamentos e legítimos, ante a ausência de qualquer causa impeditiva ou modificativa que possa me levar a concluir que são indevidos, a pretensão indenizatória deve ser afastada por aplicação da Súmula n.° 385, do Superior Tribunal de Justiça, assim disposta:

Súm. 385-STJ. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Sobre o tema, entende a Jurisprudência;

(TJ-MG - AC: 10000205812720001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 02/03/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021).

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais para:

I -

DECLARAR INEXISTENTE
o débito referente ao apontamento na inicial.

II -

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido quanto aos danos morais e temporal.

Diante da sucumbência recíproca, arbitro o ganho de causa em favor do autor e do réu em 50%, o que norteará o pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva do art. 98, § 3o, do novo Código de Processo Civil com relação ao autor. (...)”.
(ID. 306639373)

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se a Apelante
comprovou a existência da dívida que originou a inscrição
do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a
regularidade da cessão de crédito
.

No caso em exame, a Apelante sustenta a regularidade da cobrança com base em cessão de crédito, afirmando que o Apelado
firmou contrato bancário com o cedente
, sendo este contrato posteriormente cedido ao
FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI.

Contudo, ao analisar detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que a Apelante
não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a existência da relação jurídica originária
entre o Apelado e o suposto cedente do crédito.

Com efeito, a Apelante juntou aos autos apenas uma Certidão do
2o Oficial de Registros de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo
(ID. 306638895), certificando a existência de registro de um
Contrato de Cessão de Direitos de Crédito e Outras Avenças,
referente a um crédito do Apelado
Deodito Bernardino Rondon,
e notificação de cobrança do
Serasa Expirion,
com a negativação do nome do Apelado.

Não foram apresentados, todavia,
documentos essenciais que comprovassem a
existência
,
validade
e
eficácia
da relação jurídica originária
, tais como o
contrato firmado
entre o Apelado e a instituição financeira cedente,
comprovantes de utilização de serviços
ou
extratos demonstrando a evolução da dívida
, não sendo, os documentos apresentados, suficientes para comprovar a
existência de uma dívida legítima
.

Nesse contexto, é importante ressaltar que, em se tratando de
relação de consumo
, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, nos termos do
art. 6o, VII, do Código de Defesa do Consumidor
. Assim, caberia à Apelante demonstrar de forma inequívoca a existência da relação jurídica originária e da dívida dela decorrente, o que
não ocorreu no caso em análise
.

Os Tribunais Pátrios tem entendimento no sentido de que, em ações declaratórias de inexistência de débito, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança, apresentando documentos que demonstrem a existência da relação jurídica entre as partes. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELO AUTOR – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que não restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. (TJ-MT 10211618420168110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2021)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU - COBRANÇA INDEVIDA - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. -
Nas ações declaratórias de inexistência de débito incube à parte ré comprovar a existência da relação jurídica originadora do débito quando tal relação é negada pelo autor, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo - Ausente a prova da origem do débito, a declaração de inexistência e a ordem de cancelamento da cobrança são medidas que se impõem
- Demonstrado que o consumidor dispendeu tempo excessivo tentando solucionar o problema decorrente da má prestação de serviços pelo fornecedor, aplica-se ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, ensejando a indenização por dano moral - De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso. (TJ-MG - AC: 10000211285952001 MG, Relator.: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 15/09/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2021) Destaquei

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA . TELAS SISTÊMICAS. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA . VALOR ARBITRADO MANTIDO. SÚMULA 32 DO TJGO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE ATENDIDOS. 1
. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, o ônus de demonstrar a existência do negócio jurídico e da dívida dele advinda é do réu, nos termos do art. 373, II, do CDC. 2. A apresentação de telas sistêmicas desacompanhadas de qualquer outro elemento probatório, caracteriza-se como prova unilateral, não sendo válida para demonstrar vínculo obrigacional .
3. Diante da ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes, é medida impositiva a manutenção da sentença que declarou a inexistência dos débitos daí decorrentes. 4. Declarada a inexistência do débito, ilícita se torna a inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito e a simples inscrição indevida implica o dano moral indenizável, independentemente de comprovação (in re ipsa) . 5. Conforme dispõe a Súmula 32 deste Tribunal de Justiça, o quantum indenizatório fixado a título de danos morais apenas será modificado caso não atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia na espécie. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 5183437-39.2021.8.09.0149 TRINDADE, Relator.: Des(a) . Jose Carlos Duarte, 11a Câmara Cível, Data de Publ.: (S/R)) Destaquei

Ademais, a cessão de crédito é negócio jurídico bilateral pelo qual o credor transfere a terceiro a sua posição ativa na relação obrigacional, conforme disciplinado nos
art. 286 a 298 do Código Civil
. Para sua validade e eficácia, é necessária existir
um crédito a ser cedido
, o que pressupõe a
comprovação da relação jurídica originária.

No caso em análise, a Apelante sustenta a validade da cessão de crédito, argumentando que a
ausência de notificação ao devedor não torna a dívida inexigível
. De fato, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a
“ausência de notificação quanto à cessão de crédito não enseja a liberação do devedor do adimplemento da obrigação, bem como não impede o cessionário da prática dos atos necessários à conservação do seu crédito.”
. (STJ - AgRg no REsp: 1482670 SP 2014/0201227-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2015)

Contudo, a questão central no presente caso
não é a ausência de notificação
da cessão de crédito,
mas sim a falta de comprovação da existência da dívida originária
que teria sido objeto da cessão. Sem a comprovação da existência do crédito cedido,
não há como reconhecer a validade e eficácia da cessão de crédito.

Nesse sentido, é importante destacar que a cessão de crédito pressupõe a
existência de um crédito válido e exigível a ser cedido
. Se não há comprovação da existência do crédito originário, a cessão não pode produzir efeitos jurídicos, pois estaria ausente seu objeto.

Assim, considerando a ausência de comprovação da existência da dívida originária que teria sido objeto da cessão de crédito,
não há como reconhecer a legitimidade da cobrança realizada pela Apelante
.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
, para manter intacta a sentença prolatada.

Por conseguinte, desprovido o apelo, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025